Tribunal: TJSP
Processo: 1028709-12.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
LOCAÇÃO. Imóvel comercial. Indenização por danos causados ao imóvel locado. Ausência de laudo bilateral de vistoria final. Insuficiência de fotos e orçamentos para demonstrar os alegados danos e o uso anormal do imóvel pela parte locatária. Prova oral produzida em juízo não apta a respaldar a pretensão autoral. Jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ônus da prova do art. 373, I, do CPC

Ementa:
LOCAÇÃO. Imóvel comercial. Indenização por danos causados ao imóvel locado. Ausência de laudo bilateral de vistoria final. Insuficiência de fotos e orçamentos para demonstrar os alegados danos e o uso anormal do imóvel pela parte locatária. Prova oral produzida em juízo não apta a respaldar a pretensão autoral. Jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ônus da prova do art. 373, I, do CPC descumprido. Sentença reformada. Recurso provido.